Tribunal: TJDFT
Processo: 0036213-23.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0036213-23.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIOVANA LOPES DE ASSIS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ALMIR DE ASSIS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de reexame na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de possível conflito com o entendimento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, RE no 1.140.005 pelo c. Supremo Tribunal Federal. Os autos estavam sobrestados em razão de decisão proferida pelo Exmo. Desembargador Presidente deste e. Tribunal, em atenção ao Tema 1.002/STF (ID 52500815). Relatado o essencial. Em recente julgamento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, pelo c. Supremo Tribunal Federal, o Pretório Excelso proferiu a seguinte decisão, fixando tese a respeito da questão: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Portanto, de acordo com o decisum da Suprema Corte, revela-se devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Da fixação do quantum. Na hipótese, a demanda teve por escopo a concessão de medicamento Poliestirenossulfonato de Cálcio (Sorcal) envelope. O d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF julgou o pedido procedente e condenou o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do DF, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme art. 85 §3o, I e 8o do Código de Processo Civil (ID 15538612). A apelo do Distrito Federal versou sobre a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios para a Defensoria Pública do DF, tendo o ente distrital pugnado pela exclusão da condenação ao pagamento da verba honorária. A Defensoria Pública, em contrarrazões, requereu o desprovimento do apelo (ID 15538618). Esta Relatoria, por meio do Acórdão no 1250687, deu provimento à apelação para excluir a condenação do Distrito Federal ao dever de pagar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do DF (ID 16430430). Sobre o ponto em análise, a Corte Especial do STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1076 (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), firmou as seguintes teses jurídicas: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Com efeito, conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o aproveitamento econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Nada obstante a conclusão alcançada no Tema 1076 do STJ, penso que o decidido pela Corte Superior não pode estar em desarmonia com os princípios e as regras estabelecidos no atual CPC. Com efeito, entendo que a solução do caso em análise deve ter por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC, verbis: “Art. 8o Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” No julgamento do IRDR 3 (processo no 2016.00.2.024562-9), a Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste eg. TJDFT fixou a seguinte tese jurídica, dentre outras: “Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. Na ementa daquele julgado, constou também que “Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor”, de modo que, “seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, têm caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório”. (g.n.) Nesse contexto, concluiu-se que as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI “partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico”. Dessa forma, nos casos de pedido de fornecimento de medicação, infere-se que, conforme restou decidido no julgamento do IRDR 3, o valor da causa afigura-se meramente estimativo dada sua natureza cominatória. No caso concreto, o Juízo Singular fixou os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §3o, I e 8o do CPC, o qual atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a necessária equidade para decisão justa. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à insurgência do Distrito Federal para manter incólume a sentença proferida. Em face da sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados em R$ 100,00 (cem reais). Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator